Tribunal: TJBA
Processo: 8055099-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055099-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: B. H. A. A. e outros

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G) E INSUMOS. NEGATIVA DA OPERADORA FUNDADA NA AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS E EXCLUSÃO DE COBERTURA DOMICILIAR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.454/2022. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA AGÊNCIA REGULADORA. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE ATESTA A FALHA DA TERAPIA CONVENCIONAL E A IMPRESCINDIBILIDADE DO EQUIPAMENTO PARA EVITAR RISCO DE MORTE E SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO CONFIGURADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato e contínuo do Sistema Automatizado de Administração de Insulina MiniMed 780G com sensor SmartGuard, além dos insumos necessários, a menor diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 1, sob pena de multa diária. A operadora alegou ausência de cobertura contratual e regulatória, ausência de urgência e desrespeito à tese fixada no Tema 1.082 do STJ. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência para compelir o plano de saúde ao custeio do equipamento prescrito; (ii) estabelecer se o fornecimento do Sistema MiniMed 780G, fora do rol da ANS, pode ser exigido judicialmente com base na Lei nº 14.454/2022 e na jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo o Agravo de Instrumento meio processual adequado para sua revisão, mas com cognição limitada e sem esgotamento do mérito.

A negativa de cobertura pela operadora com base na ausência do tratamento no rol da ANS é afastada pela superveniência da Lei nº 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo à lista de procedimentos da ANS, desde que comprovada a eficácia da terapia e a inexistência de substituto terapêutico.

O relatório médico acostado aos autos comprova a ineficácia do tratamento convencional, com episódios severos de hipoglicemia e risco iminente à saúde da criança, demonstrando a imprescindibilidade do sistema de infusão contínua de insulina para a estabilização glicêmica.

O argumento da natureza domiciliar do tratamento não se sustenta, uma vez que se trata de dispositivo médico com funcionamento contínuo e acoplamento corporal, classificado como tecnologia terapêutica complexa e registrada na Anvisa (Resolução RDC nº 751/2022).

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é uníssona em considerar abusiva a negativa de custeio de tratamento indicado por profissional habilitado, ainda que não listado na ANS, desde que indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente.

O risco econômico alegado pela operadora não se sobrepõe ao risco de dano irreversível à saúde do menor, configurando periculum in mora inverso. Preservação da vida e da dignidade humana prevalecem sobre interesses patrimoniais.

Admite-se, contudo, a substituição do material por outro de mesma eficácia e princípio ativo, desde que não haja objeção fundamentada do médico responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais previstos na Lei nº 14.454/2022.

Equipamento de infusão contínua de insulina não se enquadra como medicamento de uso domiciliar quando se destina ao controle permanente de doença crônica grave e sua exclusão configura cláusula abusiva.

A concessão de tutela de urgência é cabível diante de quadro clínico de risco comprovado, esgotamento do tratamento convencional e prescrição de terapia específica como única forma de estabilização do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e 196; CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.730.631/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; TJ-SP, AI 2163946-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 23.11.2022; TJ-BA, AI 8007806-03.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Barreto da Silva, j. 24.08.2021; TJ-BA, AI 8022364-14.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 02.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8055099-27.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
,

e Agravado
B. H. A. A
, representado por
MATEUS RODRIGUES AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA